Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0714570-71.2020.8.07.0003 APELANTE: RENATO GONCALVES DE MIRANDA APELADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RENATO GONCALVES DE MIRANDA contra sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 25637613), que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora nos autos da ação revisional c/c consignação em pagamento. Ao compulsar os autos, entretanto, verifico que há prevenção do Desembargador Fábio Eduardo Marques, integrante desta 7o Turma Cível, para o julgamento do presente recurso (id 25672384), haja vista já ter apreciado o Agravo de Instrumento n. 0714570-71.2020.8.07.0003, relativo ao feito principal, originariamente distribuído a Sua Excelência em 05/10/2020 (julgado em 24/02/2021 e publicado no DJE em 24/03/2021). Sobre a prevenção, eis o que estabelece o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016 - grifo nosso). Vale destacar que, segundo a certidão de id 25690536, deixou-se de efetuar a redistribuição dos autos ao Exmo. Sr. Desembargador Fábio Eduardo Marques, ocorrendo a distribuição aleatória à 7a Turma Cível. Em consulta ao sistema informatizado desta Corte, verificou-se que, em 17 de maio de 2021, o Des. Fábio Eduardo Marques estava no gozo de férias, porém por período não superior a 30 dias, o que não autoriza a redistribuição do recurso, nos termos do artigo 82, inciso II, do RITJDFT, que ora transcrevo: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal (sem destaques n original). Por essas razões, com o fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, impõe-se reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por essa Relatoria, porquanto há prevenção que me torna incompetente para processar e julgar o recurso, nessa condição. Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator do recurso de apelação, o que faço em favor do eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, da 7a Turma Cível, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator